Tribunal: STF
Processo: ARE 1505427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR FALECIDO EM SERVIÇO. ADICIONAL DE 100% SOBRE OS BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE PREVISTO NO ART. 26-A DA LEI ESTADUAL Nº 5.260/08, INCLUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.628/17.



    A pensão especial é concedida pelo Estado do Rio de Janeiro a policiais militares que faleceram em decorrência do exercício de sua função profissional, conforme se infere do art. 26-A, II, da Lei nº 5.260, de 2008, incluído pela Lei nº 7.628, de 2017. Referido dispositivo legal, que foi regulamentado pelo Decreto nº 46.400, de 2018, o qual, dentre outras providências, estabeleceu que o adicional deve ser pago no percentual de 100% (cem por cento) incidente sobre o valor referente aos benefícios de pensão por morte.



    A Administração Pública reconheceu que o óbito do ex-marido da autora ocorreu em situação de acidente de serviço, vez que foi promovido post-mortem, na forma do artigo 58, da Lei Estatual nº 443, de 1981 e artigos 8º e 27, III, do Decreto Estadual nº 7.766, de 1986, razão por que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes no reconhecimento judicial à percepção do adicional de 100% sem que tenha havido instalação da comissão prevista no Decreto Estadual nº 46.340, de 2018.



    Desacolhimento da alegação de impossibilidade de cumulação de duas pensões no valor superior a 100% do que recebia o ex-servidor, haja vista que as verbas têm naturezas distintas, haja vista que a pensão especial pretendida na presente demanda ostenta natureza indenizatória, que não se confunde com a natureza previdenciária da pensão por morte.



    Vencimentos que, acrescidos do adicional pleiteado, não ultrapassam o limite constitucional de remuneração estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da República, nos termos do que dispõe do Decreto nº 46.400/18.



    Sentença mantida por seus próprios fundamentos



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 40, § 2º; 61, § 1º, inciso II, alíneas a, c e f; e 63, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente